Tribunal: TJDFT
Processo: 0739119-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução. Fraude à execução. Alienação de bens após citação. Inoponibilidade perante o credor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a fraude à execução praticada pelo executado, o qual, após ser citado, alienou dois imóveis à sua esposa. O recorrente alega que a alienação dos bens não foi realizada com o intuito de fraudar a execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alienação dos bens imóveis, realizada após a citação do executado, caracteriza fraude à execução; (ii) verificar se a alienação dos imóveis para a esposa do executado, sendo pessoa do círculo familiar, reforça a presunção de fraude.
III. Razões de decidir
3. A fraude à execução está caracterizada quando, após a citação válida, o devedor realiza atos que visam frustrar o pagamento do crédito do exequente, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil. No presente caso, a alienação dos imóveis à esposa do executado, após a citação, evidencia o intuito de impedir que tais bens sejam alcançados pela execução, reforçando a presunção de fraude, dado o vínculo familiar entre as partes.
4. A alienação é ineficaz em relação ao credor, nos termos do art. 792, §1o do CPC, permitindo que os bens alienados sejam penhorados para garantir o pagamento da dívida. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e deverá prevalecer, exceto se o executado apresentar outros bens suficientes e de fácil alienação que satisfaçam o crédito.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 792, §1o, CPC